Tribunal: TJDFT
Processo: 0715785-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715785-88.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDO: PAULO TEIXEIRA BRAGA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÕES MENSAIS DE PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, I, DO CC. RECONHECIMENTO. VALOR DA CAUSA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação de cobrança distribuída em 27/5/2020, em razão do inadimplemento das parcelas mensais de contrato de plano de saúde, referentes ao período de 27/4/2013 a 18/6/2016. 2. Se a dívida cobrada se lastreia em obrigação de trato sucessivo constante de instrumento particular, realizada mensalmente por meio de boleto bancário, deve incidir o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do CC. 3. O reconhecimento da prescrição alcança as parcelas vencidas antes do quinquênio imediato à propositura da ação de cobrança e enseja o decote dessa parte da dívida. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 205 e 206, §5o, inciso I, ambos do Código Civil, asseverando ser inaplicável, ao caso concreto, a prescrição quinquenal, devendo incidir o prazo decenal. Aduz que o regulamento do plano não pode ser considerado instrumento revestido de liquidez. Aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Poliana Lobo e Leite, OAB/DF 29.801. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 205 e 206, §5o, inciso I, ambos do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Com efeito, ao assentar que “a dívida cobrada se lastreia em obrigação de trato sucessivo constante de instrumento particular, realizada mensalmente por meio de boleto bancário, deve incidir o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil” (vide ementa), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios e contratuais dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação formulado pela recorrente, tendo em vista convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010